Tribunal: TJES
Processo: 0020259-52.2017.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Auxílio-Acidente (Art. 86); Aposentadoria por Invalidez Acidentária; Restabelecimento
Data de julgamento: 2022-11-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0020259-52.2017.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: ERIVAN VICENTE FERREIRA e outros
APELADO: ERIVAN VICENTE FERREIRA e outros
RELATOR(A
):JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL N. 0020259-52.2017.8.08.0024

APELANTE/APELADO:
ERIVAN VICENTE FERREIRA

APELADO/
APELANTE
:
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS

INTERESSADO:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

RELATÓRIO

Tratam-se de dois recursos de
APELAÇÃO CÍVEL
interpostos contra a r. sentença de fls. 190/194, que julgou improcedentes os pedidos formulados por
ERIVAN VICENTE FERREIRA
nos autos da
Ação Acidentária
movida em face do
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS
. O primeiro recurso foi interposto pelo requerente, e o segundo pela autarquia requerida.

Na r.
sentença
, o d. Juízo entendeu que “
não há qualquer plausibilidade no pedido autoral de declaração de nexo causal e pagamento de benefícios de natureza acidentária, eis que neste caso concreto, lhe falta um dos requisitos basilares para tanto, qual seja, o nexo causal entre a doença incapacitante e o trabalho”
. Além disso, deixou de condenar o ESTADO DO ESPÍRITO SANTO à restituição dos valores desembolsados pelo INSS a título de honorários periciais (fl. 194).

Em suas
razões recursais
, ERIVAN VICENTE FERREIRA alegou que a r. sentença deve ser reformada, uma vez que equipara-se a acidente de trabalho “
o acidente ligado ao trabalho que, embora não tenha sido a causa única, haja contribuído diretamente para a morte do segurado, para redução ou perda da sua capacidade para o trabalho, ou produzido lesão que exija atenção médica para a sua recuperação”
(Lei n. 8.213/1991, art. 21, inc. I) (fls. 212/216).

Já o INSS, em suas
razões recursais
, pugnou pela condenação do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO ao ressarcimento dos valores pagos a título de honorários periciais, consoante a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça (fls. 218/219).

Apesar de intimadas, ambas as partes deixaram de ofertar
contrarrazões
ao recurso interposto pela parte adversa (fls. 271/217-v e 220/220-v).

Determinei a
intimação
do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO para que se manifestasse acerca do recurso interposto pelo INSS, mas o ente federado manteve-se inerte (id. 3118792).

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHAR O RELATOR - SESSÃO DE 22/11/2022.

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N. 0020259-52.2017.8.08.0024

APELANTE/APELADO:
ERIVAN VICENTE FERREIRA

APELADO/
APELANTE
:
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS

INTERESSADO:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Conforme relatado, tratam-se de dois recursos de
APELAÇÃO CÍVEL
interpostos contra a r. sentença de fls. 190/194, que julgou improcedentes os pedidos formulados por
ERIVAN VICENTE FERREIRA
nos autos da
Ação Acidentária
movida em face do
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS
. O primeiro recurso foi interposto pelo requerente, e o segundo pela autarquia requerida.

Na r.
sentença
, o d. Juízo entendeu que “
não há qualquer plausibilidade no pedido autoral de declaração de nexo causal e pagamento de benefícios de natureza acidentária, eis que neste caso concreto, lhe falta um dos requisitos basilares para tanto, qual seja, o nexo causal entre a doença incapacitante e o trabalho”
. Além disso, deixou de condenar o ESTADO DO ESPÍRITO SANTO à restituição dos valores desembolsados pelo INSS a título de honorários periciais (fl. 194).

Em suas
razões recursais
, ERIVAN VICENTE FERREIRA alegou que a r. sentença deve ser reformada, uma vez que equipara-se a acidente de trabalho “
o acidente ligado ao trabalho que, embora não tenha sido a causa única, haja contribuído diretamente para a morte do segurado, para redução ou perda da sua capacidade para o trabalho, ou produzido lesão que exija atenção médica para a sua recuperação”
(Lei n. 8.213/1991, art. 21, inc. I) (fls. 212/216).

Já o INSS, em suas
razões recursais
, pugnou pela condenação do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO ao ressarcimento dos valores pagos a título de honorários periciais, consoante a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça (fls. 218/219).

Apesar de intimadas, ambas as partes deixaram de ofertar
contrarrazões
ao recurso interposto pela parte adversa (fls. 271/217-v e 220/220-v).

Determinei a
intimação
do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO para que se manifestasse acerca do recurso interposto pelo INSS, mas o ente federado manteve-se inerte (id. 3118792).

Com essas considerações, passo à apreciação das teses recursais.

I. Do recurso interposto por ERIVAN VICENTE FERREIRA

Sabe-se que “
para a concessão de qualquer benefício acidentário, faz-se mister a comprovação de três requisitos básicos: a prova do acidente, o nexo causal entre a doença e o trabalho e a existência de sequela redutora da capacidade laboral
” (TJES, Apelação Cível n. 024180026361, Rel. Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, j. 19/10/2021, p. 29/10/2021).

Desse modo, cabia ao apelante ter demonstrado o preenchimento de tais requisitos para ver deferido o seu pleito principal de concessão de aposentadoria por invalidez acidentária, ou o seu pleito subsidiário de concessão de auxílio-acidente ou de auxílio-doença acidentário.

Muito embora o órgão jurisdicional não esteja adstrito à prova técnica (CPC, art. 479
1
), o laudo pericial de fls. 134/149, integrado pelos esclarecimentos de fl. 167, é prova suficiente à formação do convencimento, haja vista que foi elaborado por profissional médica especialista em medicina do trabalho e em perícias médico-judiciais.

Fixada essa premissa, deve ser observado que, ao ser questionada sobre a natureza da doença, a i. perita respondeu: “
Trata-se de doença degenerativa da coluna, provocada pelo desgaste fisiológico dos discos intervertebrais, que com o passar dos anos vão se desidratando, reduzindo a capacidade de absorver cargas e pressões sobre a coluna. É uma patologia com componente genético e familiar, que acomete a população em geral, de sexo, raça ou profissão
” (fl. 141).

E ao responder se atividades do apelante de alguma forma contribuíram para o agravamento patologia ou lesão, a i. perita esclareceu que: “
Não. O acidente referido foi um evento pontual, onde durante uma atividade veio a apresentar crise de dor, porém a doença já estava instalada e o ‘acidente’ não provocou lesões na coluna, mas apenas desencadeou uma agudização da doença
” (fl. 148).

Por fim, concluiu que “
o
reclamante
é portador de doença crônico degenerativa na coluna
lombossacra
traduzida por
protrusões
e h
é
rnia disc
al
, provocando crises de
lombociatalgia.
A
doença é de natureza
comum
,
sem
nexo causal ou concausal co
m
o traba
lho
. O
alegado acidente foi u
m
evento agudo, onde após u
m
esfor
ç
o físico veio a apres crise aguda de lombalgia numa coluna previamente degenerada. A doença provocou urna perda parcial definitiva da capacidade laboral,
cabendo a
reabilitação profissional
” (fl. 149).

Sendo assim, o apelante não demonstrou o nexo causal entre a doença e o trabalho, razão pela qual agiu com acerto o d. Juízo de origem ao julgar improcedente o pedido de concessão de benefício acidentário.

II. Do recurso interposto pelo INSS

Sem maiores delongas, é sabido que o c. Superior Tribunal de Justiça fixou a seguinte tese nos autos do
Tema Repetitivo
n.
1.044
: “
Nas ações de acidente do trabalho, os honorários periciais, adiantados pelo INSS, constituirão despesa a cargo do Estado, nos casos em que sucumbente a parte autora, beneficiária da isenção de ônus sucumbenciais, prevista no parágrafo único do art. 129 da Lei 8.213/91
” (STJ, REsp 1.823.402/PR, Rel. Min. ASSUSETE MAGALHÃES, PRIMEIRA SEÇÃO, j. 21/10/2021, DJe 25/10/2021).

Por consequência, deve o ESTADO DO ESPÍRITO SANTO proceder o reembolso dos valores dispensados pelo INSS a título de honorários periciais.

III. Conclusão

Por todo o exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao recurso interposto por
ERIVAN VICENTE FERREIRA
, mantendo incólume a r. sentença no ponto em que julgou improcedentes os pedidos autorais, ao passo que
CONHEÇO e DOU PROVIMENTO ao recurso interposto pelo INSS
, passando a condenar o ESTADO DO ESPÍRITO SANTO ao ressarcimento do valor despendido pela autarquia a título de honorários periciais.

Em atenção ao art. 85, §§ 11, do Código de Processo Civil
2
, deixo de majorar honorários sucumbenciais, posto que não fixados na origem.

É como voto.

1

Art. 479.
O juiz apreciará a prova pericial de acordo com o disposto no art. 371 , indicando na sentença os motivos que o levaram a considerar ou a deixar de considerar as conclusões do laudo, levando em conta o método utilizado pelo perito.

2

Art. 85.
[...]
§ 11.
O tribunal, ao julgar recurso, majorará os
honorários fixados anteriormente
levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento.

VOTOS VOGAIS
003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

EMENTA
: DOIS RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO – NÃO PROVADO O NEXO CAUSAL ENTRE A DOENÇA E O TRABALHO – RESSARCIMENTO DO VALOR PAGO A TÍTULO DE HONORÁRIOS PERICIAIS – RECURSO INTERPOSTO PELO REQUERENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO – RECURSO INTERPOSTO PELO REQUERIDO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
Sabe-se que “
para a concessão de qualquer benefício acidentário, faz-se mister a comprovação de três requisitos básicos: a prova do acidente, o nexo causal entre a doença e o trabalho e a existência de sequela redutora da capacidade laboral
” (TJES, Apelação Cível n. 024180026361, Rel. Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, j. 19/10/2021, p. 29/10/2021);

2.
Muito embora o órgão jurisdicional não esteja adstrito à prova técnica (CPC, art. 479), o laudo pericial de fls. 134/149, integrado pelos esclarecimentos de fl. 167, é prova suficiente à formação do convencimento, haja vista que foi elaborado por profissional médica especialista em medicina do trabalho e em perícias médico-judiciais;

3.
Em razão do laudo pericial, o apelante não demonstrou o nexo causal entre a doença e o trabalho, razão pela qual agiu com acerto o d. Juízo de origem ao julgar improcedente o pedido de concessão de benefício acidentário;

4.
O c. Superior Tribunal de Justiça fixou a seguinte tese nos autos do Tema Repetitivo n. 1.044: “
Nas ações de acidente do trabalho, os honorários periciais, adiantados pelo INSS, constituirão despesa a cargo do Estado, nos casos em que sucumbente a parte autora, beneficiária da isenção de ônus sucumbenciais, prevista no parágrafo único do art. 129 da Lei 8.213/91
” (STJ, REsp 1.823.402/PR, Rel. Min. ASSUSETE MAGALHÃES, PRIMEIRA SEÇÃO, j. 21/10/2021, DJe 25/10/2021);

5.
Recurso interposto pelo requerente conhecido e não provido. Recurso interposto pelo requerido conhecido e provido;

6.
Não há que se falar em honorários advocatícios recursais quando não houve fixação na origem (CPC, art. 85, §§ 11).

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso interposto por ERIVAN VICENTE FERREIRA, bem como conhecer e dar provimento ao recurso interposto pelo INSS, nos termos do voto do e. Relator.